Tribunal: TJSP
Processo: 1003849-25.2015.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões – Inocorrência – Oposição com o fim de rediscutir matéria analisada – Manifesto caráter infringente – Ademais, pretensão de prequestionamento de dispositivos legais que entende aplicáveis - Descabimento – Não está o julgador obrigado a aplicar legislação apontada pela embargante, se, por meio de outros ou de fundamentação válida, analisou o

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões – Inocorrência – Oposição com o fim de rediscutir matéria analisada – Manifesto caráter infringente – Ademais, pretensão de prequestionamento de dispositivos legais que entende aplicáveis - Descabimento – Não está o julgador obrigado a aplicar legislação apontada pela embargante, se, por meio de outros ou de fundamentação válida, analisou o recurso – Rejeição.